Tribunal: STF
Processo: ARE 1323267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE REVOGA O SURSIS PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. OMISSÃO. RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ANTE A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O recurso cabível para suscitar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material são os embargos de declaração, a teor do art. 619, do CPP e do art. 1022, inciso III, do CPC. Sendo assim, mostra-se inviável a apreciação de omissão da decisão agravada em sede de agravo regimental, como na hipótese vertente.
    II - Ademais, cumpre ressaltar que não há se falar em supressão de instância, pois o eg. Tribunal a quo efetivamente analisou o mérito da única matéria veiculada no recurso em sentido estrito, deixando expressamente consignado no acórdão ampla fundamentação para manutenção da revogação da suspensão condicional do processo determinada pelo Juízo de 1º grau. Desta maneira, sendo analisado o mérito do recurso, ausente interesse recursal no ponto.
    III - Este Tribunal Superior, ao julgar o Resp n. 1.498.034/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, fixou a tese de que 'Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ('a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal' (REsp n. 1.498.034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/12/2015, grifei).
    Agravo regimental desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na decisão agravada, examinei a matéria nos seguintes termos (fls. 308-312, grifei):
    'A questão a ser analisa cinge-se na possibilidade de revogação da suspensão condicional do processo após transcorrido o período de prova, quando constatado o descumprimento das condições impostas.
    O eg. Tribunal a quo assim se manifestou sobre o ponto (fls. 235-236, grifei):
    'II- Não divergem as partes e está comprovado nos autos que em 2 de fevereiro de 2017 o recorrente obteve neste feito a suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei n.º 9.099/95, pelo prazo de 2 anos, em 26 de fevereiro de 2017 praticou nova infração ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, havendo recebimento da denúncia por esse novo fato em 10 de março de 2017.
    III- O artigo 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95 é expresso quanto às hipóteses de revogação da suspensão condicional do processo ('§ 3º - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano').Por expressa disposição legal, portanto, a instauração de processo penal contra o réu acarreta a retomada do curso do processo penal cognitivo de cunho condenatório.
    Em outras palavras, deferida a suspensão condicional do processo, o réu fará jus à extinção da punibilidade caso cumpra as condições que lhe forem estabelecidas e não incida à espécie nenhuma das causas legais de revogação do benefício.Por expressa disposição legal, portanto, se o beneficiado não cumpre uma das condições do benefício, ouse houver incidência de uma das causas legais de revogação, automaticamente a anterior paralisação deixa de existir, impondo-se o curso do processo para que se o julgue.
    Por isso, no caso sub examine, foi corretamente determinada a retomada do curso do processo.'.
    Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, sob a égide dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1498034/RS, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou compreensão no sentido de que 'da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ('a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta,mesmo após o fim do prazo legal'(grifei). Colaciono a seguir a ementa do referido julgado:
    (...)
    Da leitura do trecho extraído do v. acórdão recorrido, percebe-se que o v. acórdão do eg. Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que, constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis processual, pode haver a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término desse período, por se tratar de decisão de cunho meramente declaratório.
    Outrossim, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, na hipótese o enunciado da Súmula n. 568/STJ, a seguir citado in verbis: 'O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.'
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, inciso II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial.'
    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo o ato decisório objurgado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente